Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EDIVALDO RODRIGUES DE SOUZA da sentença (ID 10144354) que, proferida em sede de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MARLENE FEITOSA DA ROCHA MESQUITA e B.R.M, menor púbere, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Preparo comprovado (ID 10144361). Contrarrazões apresentadas (ID 10144365). Despacho determinando a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível intempestividade do seu recurso (ID 14622243). Resposta do apelante, em que defende a tempestividade recursal (ID 14641123). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Isso porque, o réu/apelante tomou ciência da sentença em 11/06/2019, nos termos da certidão de ID 10144368, considerando o dia do começo do prazo em 12/06/2019, sendo o início da contagem a partir do dia 13/06/2019, consoante ensinamentos do art. 224 c/c art. 231, V, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual será contado na forma do artigo 219, do mesmo diploma processual civil. A propósito: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Portanto, a contagem do prazo para a interposição da apelação teve seu termo inicial no dia 13/06/2019 (quinta-feira) e, final, no dia 04/07/2019 (quarta-feira), já considerando o feriado do dia 20/06/2019 (corpus christi). No entanto, o protocolo da presente apelação registra o dia 08/07/2019, após o termo final do prazo para sua interposição. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Por fim, importante destacar que cabe ao relator do processo o dever de verificar a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação, sendo certo que não há qualquer vinculação do magistrado à certidão exarada por serventuário da justiça em que considerou como tempestivo o apelo (ID 10144362). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, devido a sua intempestividade Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora